Tribunal: TJDFT
Processo: 0715328-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART.241-D, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALICIAR OU INSTIGAR CRIANÇA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. INTENTO PEDÓFILO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMAGENS DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como no presente caso.

2. Some-se ao depoimento do ofendido, as diversas imagens extraídas do seu celular que trazem o diálogo travado entre ele e o acusado no dia dos fatos e as fotos enviadas pelo réu ao celular do menor.

3. No caso, a forma de abordagem, o teor da conversa e a conduta predatória do apelante revelaram seu manifesto intento pedófilo, sendo clara a sua intenção de praticar atos libidinosos com a criança vítima, por meio virtual. Ademais, o mero diálogo com a criança, solicitando que enviasse fotos suas sem roupa, já demonstra a consumação da conduta do acusado de instigar o menor a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.

4. Ainda que em algum momento os responsáveis pelo menor tenham pegado o aparelho celular do menor, tal circunstância não torna o crime impossível ou afasta a sua tipicidade, visto que não há qualquer dúvida de que a criança leu as mensagens, tendo sido diretamente assediado com evidente fim libidinoso.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.